Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-39.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. POSSIBILIDADE.

1. Havendo sentença absolutória, devem ser revogadas as medidas protetivas de urgência deferidas na respectiva ação penal em face de seu caráter eminentemente cautelar.

2. Apelação conhecida e provida.